Tribunal: TJDFT
Processo: 0002244-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
1. Lei Maria da Penha. Ameaças e viagens posteriores a passeios do casal. Réu absolvido. Recurso do Ministério Público.
2. Em razão das circunstâncias, está excluída a elementar do temor da vítima, exigida para a configuração do delito de "ameaça".
3. Negado provimento ao recurso do Ministério Público.